Tribunal: TJES
Processo: 5005059-79.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005059-79.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RAIMUNDO PAULA MAIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PLEITEANDO A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RECURSO INOMINADO nº 5005059-79.2024.8.08.0021

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: RAIMUNDO PAULA MAIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

O banco réu, ora recorrente, pugna pela reforma da sentença, no que tange à condenação pelos danos extrapatrimoniais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contudo, como restou comprovado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a condenação da parte ré ao pagamento de danos morais, na forma como determinada pelo Juízo a
quo
, é medida impositiva.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título indenizatório, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cumpre ressaltar, aliás, que o valor fixado, qual seja R$ 5.000,00, é semelhante ao comumente arbitrado pelo egrégio Tribunal de Justiça deste Estado em casos similares, conforme se observa:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de alegada fraude em contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00 e à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora. O banco alega regularidade da assinatura e busca reforma da decisão para afastar as condenações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora; e (ii) avaliar a ocorrência de danos morais e materiais em decorrência dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 297, e estabelece a responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço (art. 14, Lei nº 8.078/90). 4. No caso de impugnação de assinatura em contrato bancário, o ônus de comprovar sua autenticidade recai sobre a instituição financeira, conforme decisão do STJ no Tema Repetitivo 1061 (REsp nº 1846649/MA). 5. O banco não apresentou prova grafotécnica capaz de atestar a autenticidade da assinatura da autora no contrato de empréstimo, não se desincumbindo de seu ônus probatório. 6. O desconto indevido no benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e gera dano material, sendo devida a restituição dos valores descontados indevidamente. 7.
O dano moral é caracterizado pela angústia e constrangimento sofridos pela autora, idosa e dependente de benefício previdenciário, ao ver reduzida sua subsistência por descontos indevidos, justificando a condenação de R$ 5.000,00 a título de compensação.
8. De ofício, alteram-se os consectários legais para que os danos materiais sejam corrigidos pelo INPC até a data da citação, e, a partir de então, aplique-se exclusivamente a taxa Selic. Quanto à indenização por danos morais, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Em contratos bancários com impugnação de assinatura, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e ensejam danos morais e materiais. 3. Os consectários legais dos danos materiais devem ser corrigidos pelo INPC até a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de então, enquanto os danos morais incidem juros de mora pela taxa Selic desde a citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

(TJES; Apelação Cível 5000423-67.2021.8.08.0056; Relator (a): Ewerton Schwab Pinto Junior; 1ª Câmara Cível; Data: 28/11/2024)
grifei

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora (beneficiária previdenciária) que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, afirmando não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré. A sentença de primeiro grau declarou a inexistência do débito e condenou o banco a restituir os valores descontados, além de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, majorando a verba honorária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo banco pode ser conhecido, à luz do princípio da dialeticidade; (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso do banco não é conhecido, pois violou o princípio da dialeticidade ao apresentar alegações genéricas sem estabelecer um diálogo específico com os fundamentos da sentença recorrida, requisito essencial para a admissibilidade recursal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que é dispensável a prévia intimação da parte recorrente para manifestação sobre o não conhecimento do recurso nos casos em que se reconhece a ausência de impugnação específica (ARE 953221 AgR/SP).
Quanto ao recurso da parte autora, verifica-se que o valor de R$ 3.000,00 arbitrado a título de danos morais pelo juízo a quo está abaixo dos parâmetros adotados pelo Tribunal em casos similares envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidores.
Em situações análogas, a indenização tem sido fixada em R$ 5.000,00
, o que justifica a
majoração do valor
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso do banco não conhecido de ofício. Recurso da parte autora parcialmente provido. Tese de julgamento: O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. Em casos de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos em benefício previdenciário, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, cabendo indenização por danos morais. A indenização por danos morais em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor que observe os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com casos semelhantes julgados pelo tribunal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 86, parágrafo único; art. 82, § 2º; art. 85, § 2º; STJ, Súmula 479. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 953221 AgR/SP; TJES, Apelação Cível n.º 5005051-73.2022.8.08.0021, Relatora: Des.ª Heloisa Cariello; TJES, Apelação Cível n.º 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível n.º 5000004-91.2022.8.08.0030, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. (TJES; Apelação Cível 5007062-08.2022.8.08.0011; Relator (a): Arthur José Neiva de Almeida; 4ª Câmara Cível; Data: 03/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)